Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717178-19.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO SILVA NASCIMENTO, MARIA APARECIDA LEITE DE MORAES APELADO: MARLI ALVES DA SILVA ESPÓLIO DE: LAURO FELIX FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA THAIS ALVES FERREIRA DECISÃO Carlos Augusto Silva Nascimento, Maria Aparecida Leite de Moraes, Marli Alves da Silva e espólio de Lauro Félix Ferreira requerem a homologação da autocomposição e extinção do processo (id 67897465). O art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil prestigia a autocomposição e possibilita sua realização a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. As procurações outorgadas por Carlos Augusto Silva Nascimento, Maria Aparecida Leite de Moraes, Marli Alves da Silva conferem poderes para transigir e o espólio Lauro Felix Ferreira é representado pela inventariante e advogada Fernanda Thais Alves Ferreira nos termos do art. 618, inc. I, do Código de Processo Civil (id 66968923, 66969615 e 66968942). Ante o exposto, homologo a desistência da apelação e a transação relativa à presente demanda nos termos dos arts. 932, inc. I, 998, caput, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator